Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. 30% DOS RENDIMENTOS. DESBLOQUEIO. PRETENSÃO FORA DO OBJETO RECURSAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente assevera que o acórdão foi omisso ao deixar de impor o estorno do desconto superior ao limitado, bem como ao não arbitrar honorários.
2. Inexiste omissão no julgado no que se refere ao desbloqueio do valor que excede a limitação de 30% dos descontos, pois este não foi objeto do pedido recursal, portanto, foge da esfera de conhecimento deste agravo de instrumento.
3. Os honorários advocatícios não são cabíveis em razão da interposição de todo e qualquer recurso, mas somente naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância, devendo o Tribunal estipular a verba adicional e cumulativa àquela fixada anteriormente apenas nos recursos contra a decisão final.
4. Jurisprudência: Deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 4.1. Nos presentes autos não houve estipulação de verba advocatícia na decisão agravada, o que afasta a fixação de honorários pelo Tribunal ao examinar o Agravo de Instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07149195420188070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 22/1/2019).
5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6.. Embargos rejeitados.